Tribunal: TJDFT
Processo: 0002383-52.2018.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. BENS PÚBLICOS. DESAFETAÇÃO. ALIENAÇÃO. CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO. ENTIDADES RELIGIOSAS. DISPENSA DE LICITAÇÃO. INCIDENTE. INCONSTITUCIONALIDADE. LEI FEDERAL No 12.996/14, ART. 8o, §§1o E 2o. DECRETO DISTRITAL N° 35.738/14, ART. 2°, §§ 1° E 2°. CONSTITUCIONALIDADE.
1. Diante da declaração incidental de inconstitucionalidade exarada pelo juízo originário do parágrafo único do art. 8o, da Lei Complementar n. 806, de 12.06.2009; do art. 2o, § § 1o e 2o, do Decreto n. 35.738, de 18.08.2014 e do art. 8o, § § 1o e 2o, da Lei 12.996, de 18.06.2014, bem como em vista da evidente relevância e indispensabilidade para o julgamento da causa, instaurou-se incidente de arguição de inconstitucionalidade, para exame perante o Conselho Especial da constitucionalidade das normas citadas.
2. Incidente de arguição de inconstitucionalidade (no 20180020023940AIL) parcialmente conhecido e, na parte conhecida, rejeitado, confirmando-se a constitucionalidade dos dispositivos legais impugnados (Acórdão no 1211406).
3. O Conselho Especial desta Corte de Justiça consignou que “A solução viabilizada ao ser criada hipótese de dispensa de licitação para alienação ou concessão de direito real de uso de imóvel público ocupado por entidade religiosa ou entidade de assistência social afigura-se consonante com a razoabilidade que deve permear os atos administrativos, e, em especial, as situações de alienação de bens públicos, guardando perfeita conformação, demais disso, com o interesse público que deve servir de norte aos agentes e aos fins da Administração Pública, tendo em vista que, para além de conferir regularidade às situações de fato já consolidadas, compreende previsão da exata contraprestação pela alienação dos imóveis em questão, amoldando-se à exceção autorizada pela Carta Constitucional (CF, art. 37, XXI).” (item 7, ementa do acórdão no 1211406)
4.Reconhecida a legalidade dos atos administrativos questionados, tanto nos seus aspectos formais quanto materiais, deve o pedido inicial de declaração de nulidade ser julgado improcedente.
5. Recurso conhecido e provido.